Tribunal: STF
Processo: RE 1568383
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se, inicialmente, de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 112, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. Servidor Público. Reconhecimento judicial do direito do autor de perceber vencimento do valor básico igual aos dos ocupantes de cargo público efetivo idêntico ao seu de assistente administrativo, no importe de R$ 2.754,03. Ação de cobrança dos valores pretéritos. Sentença de procedência do pedido. Apelo do município réu. Alegação de inconstitucionalidade da sentença que conferiu o direito à equiparação por isonomia, por ofensa aos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF e excesso de execução por ausência de dedução dos valores devidos a título de contribuição previdenciária. Pretensão de cumprimento da garantia constitucional de isonomia salarial do padrão remuneratório dos ocupantes de cargo idêntico, que não se enquadra na vedação de concessão de aumento em razão de vinculação e/ou equiparação de espécies remuneratórias. Precedente deste Tribunal de Justiça. Inexistência do alegado excesso de execução, uma vez que na planilha do autor que instrui a inicial, há a devida indicação dos valores a serem descontados à título de contribuição previdenciária. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 119), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE NITERÓI aponta preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, haja vista a deficiência de motivação do acórdão recorrido.



    Alega, ainda, violação ao art. 39, §1º, da CF/1988 e à SV 37/STF aos seguintes fundamentos (Doc. 119, fl. 6):



    “(...) as razões de decidir, empregadas pela decisão exarada na ação 005635-19.2021.8.19.0002 – de que o art. 39, § 1º da CRFB lastrearia pretensão de equiparação vencimental à míngua de previsão legislativa e ao arrepio de princípios orçamentários – violam o enunciado de Súmula Vinculante nº 37 e o art. 39, § 1º, da Constituição Federal, o que se pode perceber de seu mero cotejo com a fundamentação das decisões em controle de constitucionalidade que embasaram sua decisão.



    Da mesma forma, sem a interpretação – reputada inconstitucional pelo STF – conferida pelo juiz sentenciante e pelo acórdão da Turma Recursal não haveria como se reconhecer o direito à equiparação judicial por Isonomia. Ou seja, a interpretação tida por inconstitucional foi fundamento essencial da solução favorável a que os impugnados lograram alcançar, sem a qual melhor sorte não assistiria.



    Igualmente, melhor esmiuçando a ratio decidendi dos precedentes do Eg. STF, sem lei não pode haver majoração de vencimentos não podendo decorrer da manobra interpretativa do juiz acerca do ordenamento jurídico devendo ser comando expresso de norma fruto de processo legislativo formal que, respaldada no princípio da legalidade administrativa e financeira e em princípios orçamentários, demonstre inequívoca intenção de conferir aumento a uma certa categoria fixando-lhe seus vencimentos após ter o acréscimo de despesas de pessoal sido computado e previsto na lei orçamentária anual. Esta é a ratio decidendi, data maxima venia, violada.



    Dessa maneira, a sentença exarada no processo n° 005635-19.2021.8.19.0002 é inconstitucional por ofensa manifesta à súmula vinculante n° 37 do STF e ao art. 39, § 1º, da Constituição Federal, que vedam equiparação judicial por Isonomia. Em consequência, deve ser reformado o acórdão exarado nos presentes autos, ante a inexigibilidade do título que o autor pretende executar via ação de cobrança.” 



    Em exame de admissibilidade (Doc. 129), o RE foi inadmitido com base na Súmula 279/STF.



    No Agravo (Doc. 137), o agravante alega violação ao texto constitucional e reitera os fundamentos do apelo extremo.



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. ROBERTO BARROSO determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 315 da repercussão geral (Doc. 164).



    Em observância a essa determinação, os autos foram remetidos à Câmara Julgadora (Doc. 171), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido nos termos da seguinte ementa (Doc. 166, fl. 2):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO acerca do Tema nº 315 do STF: “Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Devolução dos autos pela Terceira Vice-Presidência, para eventual juízo de retratação. Não se enquadra na vedação do Tema 315 do STF a pretensão de servidor público municipal ao recebimento de vencimento básico igual ao pago a outros ocupantes do mesmo cargo e função, quando ausente justificativa razoável para a disparidade. Previsão em lei, não se tratando de aumento salarial por decisão judicial. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.”



    Em face desse acórdão JORGE LUIZ GREGÓRIO MONTEIRO interpôs Embargos de Declaração (Doc. 169), que foram rejeitados (Doc. 170).



    Em seguida, o RE foi admitido, e os autos, encaminhados ao STF (Doc. 172).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 119, fls. 4-5):



    “De acordo como o art. 102, § 3º, CRFB, “no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 



    A Constituição da República, portanto, a partir da Emenda 45/2004, criou um pressuposto de admissibilidade para o Recurso Extraordinário, através do qual se exige que a causa seja de extrema relevância ou de significativa transcendência para ser apreciada pela Corte Suprema. Ressalta-se que a avaliação acerca da existência ou não da repercussão geral cabe tão somente ao STF, não devendo o Tribunal a quo fazer qualquer juízo de valor sobre esse requisito. 



    Dessa forma, a competência da Terceira Vice-Presidência está restrita à análise pura e simples da arguição de repercussão geral da questão pelo recorrente, bem como se ela se encontra devidamente fundamentada, não podendo, entretanto, fazer qualquer juízo prévio de admissibilidade que adentre na apreciação da questão em si. 



    No caso ora em apreço, não há dúvida quanto à existência de repercussão geral, uma vez que trata o presente processo de demanda relativa ao direito constitucional de isonomia.



    Nesta toada, no decorrer do recurso extraordinário restou claramente demonstrada a violação da Constituição perpetrada pelo v. acórdão recorrido, que ultrapassa os limites subjetivos dessa causa, tanto qualitativamente, como quantitativamente. 



    Fala-se em repercussão qualitativa, tendo em vista que a deficiência de motivação do acórdão recorrido viola o art. 93, X, CRFB – do ponto de vista jurídico, possui clara relevância para a sistematização e desenvolvimento do Direito como um todo. 



    Já a repercussão quantitativa, essa é ainda mais evidente, uma vez que o precedente criado nesse processo afetará todos os inúmeros julgamentos que são realizados em todos os tribunais pátrios. 



    Claro está, portanto, que a matéria veiculada na presente demanda atende à preliminar da Repercussão Geral, não havendo alternativa senão o conhecimento do recurso extraordinário pela Corte Suprema.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a alegada violação à SV 37 do STF ao fundamento de que na “sentença houve o reconhecimento a garantia constitucional de isonomia salarial do padrão remuneratório dos ocupantes de cargo idêntico, que não se enquadra na vedação de concessão de aumento em razão de vinculação e/ou equiparação de espécies remuneratórias” (Doc. 112, fl. 7). 



    Quanto à alegação de excesso de execução, aduziu que, “na planilha do autor que instrui a inicial, há a devida indicação dos valores a serem descontados à título de contribuição previdenciária” (Doc. 112, fl. 8).



    Esse entendimento foi mantido por ocasião do juízo negativo de retratação ao Tema 315/STF aos seguintes argumentos (Doc. 166, fl. 4):



    “A controvérsia reside na interpretação do princípio da isonomia e na sua aplicação ao caso concreto. O Município de Niterói sustenta que a decisão que concedeu a equiparação salarial ao servidor JORGE LUIZ DE GREGÓRIO MONTEIRO violaria a Súmula Vinculante nº 37 do STF e o Tema 315 da repercussão geral, uma vez que representaria um aumento de vencimentos concedido pelo Poder Judiciário, sem amparo em lei. 



    Conforme explicitado no acórdão recorrido, a pretensão do servidor não se funda em um aumento salarial genérico, concedido com base unicamente no princípio da isonomia. Ao contrário, o que se busca é o reconhecimento do direito ao recebimento de vencimento básico igual ao pago a outros servidores ocupantes do mesmo cargo e exercendo as mesmas funções, em observância ao princípio da isonomia e à legislação municipal. 



    A Súmula Vinculante nº 37 e o Tema 315 visam impedir que o Judiciário atue como legislador positivo, criando vantagens salariais não previstas em lei. 



    No presente caso, o que se discute é a correta aplicação da legislação existente, de modo a garantir que servidores em situações idênticas recebam o mesmo tratamento remuneratório. 



    Portanto, da mesma forma, deve-se afastar a alegação de inconstitucionalidade da sentença, confirmada em acórdão, fundamentada na Súmula Vinculante nº 37 do STF. Referida súmula veda a equiparação salarial por isonomia, quando não houver previsão legal específica. Contudo, no caso em tela, o reconhecimento do direito à isonomia salarial decorre da constatação de que o Apelado exercia as mesmas funções que outros Assistentes Administrativos, percebendo vencimento básico inferior, configurando tratamento desigual sem justificativa plausível.”



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 592.317-RG (Tema 315, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/11/2014), reafirmou a sua jurisprudência e fixou tese no sentido de que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Todavia, conforme acima relatado, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido argumentando que a pretensão autoral não constitui aumento salarial genérico, concedido com base unicamente no princípio da isonomia. Ao contrário, aduziu que a parte autora visa “o reconhecimento do direito ao recebimento de vencimento básico igual ao pago a outros servidores ocupantes do mesmo cargo e exercendo as mesmas funções, em observância ao princípio da isonomia e à legislação municipal”. 



    Desse modo, considerando que na hipótese dos autos, trata-se de pagamento de diferenças de vencimentos legalmente estabelecido em legislação municipal, e não de equiparação salarial sob o fundamento de isonomia, o Tema 315 da Repercussão Geral é inaplicável ao caso.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAIS DE JUSTIÇA DE 1º E 2º GRAUS. GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO. RESOLUÇÕES Nºs 28/2011 E 3/2015. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 310/2005. REESTRUTURAÇÃO. CARREIRA ÚNICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 315 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. A matéria discutida nos presentes autos é diversa daquela versada no RE 592.317-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.11.2014, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte (Tema 315). 



    2. No caso concreto, portanto, não se trata de violação à Súmula Vinculante 37, tendo em vista que o Tribunal de origem, quanto à gratificação em questão, decidiu a lide com apoio na interpretação de normas locais pertinentes. 



    3. Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame de normas de direito local (Lei Complementar Estadual 310/2005 e Resoluções nºs 28/2011 e 3/2015), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (ARE 1401918 AgR / SC, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/03/2023)



    Adite-se que para reverter o entendimento formulado na origem seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos e da interpretação de legislação local, providências vedadas na via extraordinária em face dos óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Nessa linha:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Servidor público. Remuneração. Equiparação pelo Poder Judiciário. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 37. Legislação municipal. Equiparação salarial entre servidores do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Ofensa reflexa. Reexame fático-probatório. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, que não possui função legislativa, não pode aumentar o vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia. 



    2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação local, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência das Súmulas nºs 279 e 280 da Corte.



     3. Agravo regimental não provido.



     4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.382.540 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 28/11/2022)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. LEI ESTADUAL Nº 18.562/2014. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. COMPENSAÇÃO DA REVISÃO GERAL ANUAL COM REAJUSTES FUTUROS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1316829 AgR / GO, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente